Tribunal: TJDFT
Processo: 0753292-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753292-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEYTON DINIZ MONTEIRO AGRAVADO: BANCO ALFA S.A., BANCO INTER SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação com pretensão de repactuação de dívida com fundamento em superendividamento, rejeitou o pedido de tutela antecipada nos seguintes termos: “A tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e em uma análise preliminar, entendo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela. Isso porque, a situação financeira do autor é muito complexa, pois apesar de ele ter contraído muitos empréstimos, aparentemente ainda resta saldo credor que apesar de pequeno, é suficiente ao pagamento de despesas essenciais. Pelos extratos apresentados observa-se que resta aproximadamente R$ 7.000,00 ao autor, não se podendo dizer que seria insuficiente ao menos para as despesas essenciais. Além disso, ele contraiu os empréstimos de forma consciente, sendo absurdo o pedido para a suspensão imediata de todos os descontos, inclusive em parte dos consignados. Destaco que ainda será necessário analisar-se todos os contratos, as datas das contratações e também observar a evolução das dívidas, a fim de se entender como o autor chegou à tal situação de superendividamento. Portanto, somente após o efetivo contraditório é que se poderá conhecer exatamente a situação financeira do autor, de modo a se permitir a concessão de eventual tutela de urgência. Assim, indefiro os pedidos de tutela de urgência.” O agravante afirma que foi levado, ao longo dos anos, a contrair sucessivos empréstimos e financiamentos, muitas vezes sem uma avaliação criteriosa de sua capacidade de pagamento e que tal prática culminou em uma espiral de endividamento, na qual as obrigações financeiras excederam sua renda mensal, comprometendo sua saúde financeira e qualidade de vida. Alega a necessidade de preservação do mínimo existencial que o agravante indica como sendo da ordem de R$ 7.400,70 (sete mil, quatrocentos e setenta centavos). Pede a antecipação da tutela recursal para que lhe seja antecipado o pedido de suspensão dos pagamentos. É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo, dele conheço. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. O art. 1019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir a antecipação da tutela recursal. Na forma do art. 995 do CPC, tal medida se mostra cabível no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame se discute a decisão que negou a tutela provisória de urgência, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade do direito alegado. Nos termos do art. 54-A do CDC “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. O pedido de repactuação (art. 104-A, do CDC) tem por objetivo o estabelecimento de um plano que assegure o pagamento das dívidas, garantindo aos credores o principal devido, atualizado, com dilação de prazos, em prazo máximo de cinco anos, contemplando, ainda o condicionamento de condutas do consumidor que importem em agravamento de sua situação. O limite de comprometimento do mínimo existencial é definido no Decreto n. 11.150/2022, com a redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023: “Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). (Redação dada pelo Decreto no 11.567, de 2023) § 1o A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.” O agravante informa pretende que seja estabelecido como limite do mínimo existencial o valor de R$7.400,00, valor que não corresponde aos critérios definidos na lei para a proteção do superendividado. Não há fundamento jurídico para o acolhimento da pretensão, nesse momento processual, em que a situação apresentada não demanda a intervenção nos contratos legitimamente constituídos. A solução passa pelo redimensionamento, pelo próprio consumidor, das suas prioridades de consumo com o objetivo de cumprir suas obrigações. Reputo, pois, ausente a probabilidade do direito alegado. ISSO POSTO rejeito o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se à origem. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator